Tribunal: CARF
Processo: 10166.726915/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726915/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.370 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria e sua respectiva
complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do
imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-66.284, proferido pela
21a Turma da Delegacia de da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 69/76).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento (fls. 56/61) lavrada em procedimento de revisão interna da Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício
– EX 2008, Ano Calendário – AC 2007, tendo em vista a apuração da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726915/2011-71
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726915/2011-71

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 74.792,32, com compensação do imposto de renda retido na fonte
– IRRF, no valor de R$ 2.243,76. A fiscalização informa:
Como não houve apresentação de documentação da ação da justiça federal recebida no
ano de 2007, considerou-se as informações prestadas pela fonte pagadora que repassou
o valor.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 56/61.
O contribuinte, através de seu representante legal na qualidade de inventariante do
espólio, contestou o lançamento através do instrumento de fls. 03/04, alegando em síntese:
1) O contribuinte, de 23/04/2007 até a data de seu falecimento em 21/02/2008,
passou internado nas UTIs de dois hospitais sendo portador de doença especificada em lei e
isento de imposto de renda;
2) O lançamento do crédito tributário foi feito em razão do precatório recebido em
março de 2007, um mês antes de o contribuinte ser internado em hospital, quando a doença,
razão da sua isenção, se manifestou definitivamente;
3) A declaração de imposto de renda 2008/2007 foi preenchida após o falecimento
do contribuinte, pelo irmão da inventariante e não se tinha conhecimento do recebimento desta
quantia;
4) Por se tratar de recebimento de valor em virtude de decisão judicial, decorrente
da prestação de serviço ou aposentadoria, com mesma natureza, vinculado à mesma fonte
pagadora e sendo o contribuinte isento de imposto de renda, entende não ser devido tal tributo
pelas seguintes razões:
a) caráter indenizatório da decisão judicial;
b) o fato gerador ter-se configurado no ano de competência, quando a doença se
manifestou na sua fase terminal, em razão de decisão judicial transitada em julgado,
tendo mesma origem e fonte pagadora;
c) Ser o contribuinte isento, impossibilitado de cumprir com a obrigação de informar à
receita os rendimentos recebidos em razão de seu falecimento configurando motivo de
força maior, não podendo ser acusado pela Receita Federal de omissão de rendimentos,
posto que os mortos não falam;
5) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
A d. DRJ constatou que os rendimentos recebidos decorrem de aposentadoria:
Conforme documentos de fls. 14/21, os rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Processo Judicial Federal contra a União Federal, sob no
1997.34.00.018151-5, têm como objeto o índice de 28,86% - Lei no 8.622/1993 e Lei no
8.627/1993 – Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão – Servidor Público Civil
– Administrativo. Tal legislação dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos civis e militares do Poder Executivo Federal, a partir de 1o de
janeiro de 1993.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726915/2011-71

Assim, constata-se que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte
referem-se a período posterior a janeiro de 1993 em que o mesmo estava aposentado,
conforme documento de fls. 12/13 emitido pelo Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos – SIAPE informando a concessão de aposentadoria voluntária com
proventos integrais, tendo como data de ocorrência 14 de novembro de 1988.
Vencida a etapa de constatação de que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
contribuinte decorrem de aposentadoria, resta a comprovação de que o mesmo era
portador de moléstia grave prevista na legislação acima mencionada.
Contudo, como nos termos da legislação vigente, não teria havido a comprovação
de que o contribuinte seria portador de moléstia grave:
Assim, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar que o contribuinte era
portador de moléstia grave descrita literalmente na legislação citada, no AC 2007,
objeto deste lançamento, por falta de Laudo Médico Oficial em que conste o órgão
emissor, o diagnóstico da moléstia com descrição, CID-10, os elementos que o
fundamentaram, a data em que a pessoa é considerada portadora da moléstia grave, se
passível de controle ou não, o prazo de validade do laudo, o nome completo, a
assinatura, o número de registro no Conselho Regional de Medicina, o número de
registro do profissional no órgão público e a qualificação do mesmo.

Concluindo:
Desse modo, são tributáveis na declaração de ajuste anual os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, quando não evidenciado
que foram auferidos por portador de uma das moléstias especificadas na legislação
transcrita.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 13.4.2015, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 83, apresentou seu Recurso Voluntário, em 29.4.2015, assim
sintetizado (fls. 85/93).
Defendeu que era portador de moléstia grave prevista na legislação, qual seja, a
cardiopatia grave, conforme demonstraria o documento, de fls. 12/13 (juntado por
ocasião da Impugnação), emitido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos – SIAPE, a aposentadoria voluntária do contribuinte foi convertida em aposentadoria
por moléstia especificada em lei.
Assim, embora a aposentadoria, ocorrida em 14 de novembro de 1988, tenha se
dado de maneira voluntária e com proventos integrais; a mesma restou convertida, em 20 de
maio de 2006, para aposentadoria por invalidez.
Sustentou que para a ocorrência da conversão, o contribuinte foi submetido à
necessária junta médica, procedimento exigido por lei e foi devidamente cumprido, conforme
laudo pericial acostado nessa oportunidade.
Reforça-se: o contribuinte era portador de moléstia grave 'especificada em lei, qual seja,
a cardiopatia grave.- conforme atesta os documentos já colacionados aos autos (fls. 12 e
13).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726915/2011-71

Registou que a conversão da aposentadoria voluntária em aposentadoria por
moléstia grave restaria comprovada por meio da Portaria do Ministério da Saúde n° 361, de14 e
agosto de 2006 (doc. 2).
Por fim, como o próprio acórdão recorrido teria demonstrado que se tratar de um
rendimento oriundo de aposentadoria, reforma ou pensão e sendo portador de moléstia grave,
restariam preenchidos os dois requisitos: “Tanto os rendimentos eram oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, quanto o contribuinte se enquadrava em uma das moléstias descritas no
dispositivo legal”.
Assim sendo, restando os dois requisitos para a isenção devidamente preenchidos
e comprovados nos autos, requer o acolhimento do presente recurso, a reforma do acórdão
recorrido e, por fim, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ANTÔNIO MONTEIRO DO NASCIMENTO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
De tudo visto e relatado, assiste razão ao Recorrente.
Por certo que, atualmente, a isenção do imposto de renda aos portadores de
moléstia grave, assim definida em lei, é conferida aos proventos da aposentadoria reforma
pensão ou reserva remunerada, devendo a patologia estar comprovada mediante laudo médico
oficial, a teor da Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Contudo, no caso dos autos, o contribuinte, à época do recebimento dos
rendimentos, ora em debate, já se encontrava isento do Imposto de Renda, por ser portador de
moléstia grave.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726915/2011-71

Como
ficou
demonstrado,
o
Recorrente
encontrava-se
aposentado
voluntariamente desde 14.11.1988, sendo isento do Imposto de Renda na Fonte desde 30.5.2006,
conforme atesta o SIAPE e a Portaria do Ministério da Saúde n° 361, de 14 e agosto de 2006:

Vejamos a referida Portaria (DOU no 157, 16 de agosto de 2006):

Nesta seara, diferentemente do que decidiu o acórdão recorrido1, os documentos
carreados aos autos confirmam que o Recorrente seria portador de Moléstia Grave nos termos do
art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88.
Já os rendimentos recebidos, conforme reconhecido pelo próprio acórdão
recorrido, decorrem de aposentadoria.
Vencida a etapa de constatação de que os rendimentos recebidos acumuladamente
pelo contribuinte decorrem de aposentadoria, resta a comprovação de que o mesmo
era portador de moléstia grave prevista na legislação acima mencionada.
Por ultimo, mas não menos importante, vale destacar que os proventos de
aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave, ainda que contraída após a
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda, entendimento
sumulado por e. CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

1 Assim, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar que o contribuinte era portador de moléstia grave
descrita literalmente na legislação citada, no AC 2007, objeto deste lançamento, por falta de Laudo Médico Oficial
em que conste o órgão emissor, o diagnóstico da moléstia com descrição, CID-10, os elementos que o
fundamentaram, a data em que a pessoa é considerada portadora da moléstia grave, se passível de controle ou não, o
prazo de validade do laudo, o nome completo, a assinatura, o número de registro no Conselho Regional de
Medicina, o número de registro do profissional no órgão público e a qualificação do mesmo.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726915/2011-71

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 103
DF CARF MF
Original